Tribunal: CARF
Processo: 13771.000855/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13771.000855/2010-31
ACÓRDÃO
2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ GOMES PALHANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família, regentes do tema, têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade. A pensão alimentícia descrita na norma é, por
uma interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma
obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
2
RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, § 1o e ss, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no Relatório e
Voto se referem apenas a este processo.
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 112 e ss).
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário 2008, por intermédio da qual é exigido crédito tributário apurado, no valor total
de R$ 41.457,15.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 8.737,74 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
Rendimento
Inform.
em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
02.549.642/0001-70 - Fundação Novo Milenio
986.786.907-72
8.737,74
0,00
8.737,74
0,00
0,00
0,00
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.a 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
3
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 4.967,64, deduzido indevidamente a título de dependentes, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 8.819,00, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 50.473,88, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou
por Escritura Pública, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 1.750,00, deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência
Privada e FAPI, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
4
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 5.184,58, deduzido indevidamente a título de despesas com instrução, por
falta de comprovação.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 18/10/2010. O contribuinte foi
cientificado em 28/10/2010 e ingressou com impugnação em 26/11/2010, alegando, em síntese:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Concordo com o lançamento, informando não ter recebido o comprovante de
rendimentos. Valor de R$ 8.737,74 - solicita reconsideração do valor pago a título
de Contribuição Previdenciária no valor de R$ 828,41 e Pensão Alimentícia no
valor de R$ 3.545,86, relacionados no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
2) Dedução indevida de dependente:
Concordo em parte
Solicita restabelecimento da dependência de minha mãe SUELY GOMES
PALHANO, CPF xxx.
Concordo com a glosa das filhas Lara Scarpat Palhano e Luiza Scarpat Palhano,
considerando que deverá ser restabelecido o valor da Pensão Alimentícia,
conforme se depreende da cópia do processo judicial n° 035.05.002780-0, da
primeira Vara de Família de Vila Velha/ES. O contribuinte é realmente devedor de
pensão alimentícia que consiste no percentual de 40% sobre seus rendimentos
brutos, mais o pagamento de mensalidade escolar e plano de saúde em favor de
suas duas filhas, nos termos da sentença de fls.l3 do referido processo, desde
maio do ano de 2005.
3) Dedução indevida de despesas médicas:
Não concorda com o lançamento e solicita restabelecimento do valor de R$
9.401,11 conforme abaixo:
- Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 27.578.434/0001-20, o valor de
R$ 4.552,04 pago para a mãe SUELY GOMES PALHANO CPF xxx, conforme
comprovante anexo e o valor de R$ 3.919,07 constante do Comprovante de
Rendimento Pagos e Retenção do Imposto de Renda na Fonte da Sociedade
Educacional do Espírito Santo, CNPJ 27.067.651/0001-55; Laila Mara Médice Bisi,
CPF xxx, valor de R$ 210,00, pagos a fisioterapeuta; - Radiologia Odontológica
Integrada Ltda, CNPJ 31.754.732/0001-09, valor de R$ 620,00, pago exames
radiológicos.
- Ismot Inst Sta Mônica de Ortopedia Traumatológica Ltda, CNPJ 31.801.194/0001-
58, no valor de R$ 100,00.
4) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública:
Não Concorda, solicita restabelecimento do valor de R$ 50.473,88, conforme
somatório do valor constante dos Comprovantes de Rendimentos do Poder
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
5
Judiciário do Estado do Espírito Santo, Sociedade Educacional do Espírito Santo e
Fundação Novo Milênio (cópia anexa).
Conforme se depreende da cópia do processo judicial n° 035.05.002780-0, da
primeira Vara de Família de Vila Velha/ES o contribuinte é realmente devedor de
pensão alimentícia no percentual de 40% sobre seus rendimentos, mais o
pagamento de mensalidade escolar e plano de saúde em favor de suas filhas, nos
termos da sentença de fls. 13 do referido processo, desde maio do ano de 2005.
Desde então o contribuinte vem efetuando regularmente o pagamento do débito
alimentar, que lhe é descontado em folha, razão pela qual não procede o
enquadramento do contribuinte em "Dedução indevida de Pensão Alimentícia
Judicial ou por Escritura Pública".
5) Dedução indevida de despesas com instrução:
Não concorda, solicita restabelecimento do valor de R$ 5.184,58.
Conforme item acima, comprovado pela documentação anexa, o contribuinte é
responsável pelo pagamento de mensalidade escolar de suas filhas.
- Pago a Escola Santa Adame Ltda, CNPJ 03.278.774/0001-77 da Filha Luiza,
Scarpat Palhano, valor R$ 3.500,47 e Centro Educacional Charles Darwin, CNPJ
36.049.104/0003-08 da filha Lara Scarpat Palhano valor de R$ 5.788,55.
6) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Valor de R$ 1.050,00.
Não concordo com glosa, pois foi pago ao Icatu Hartford Seguros S/A, CNPJ 42.28
7 0/0001-39, conforme comprovante anexo.
Consta nos autos um Termo Circunstanciado e um Despacho Decisório, fls. 92 a 96,
o qual reajustou a base de cálculo do imposto, nos termos a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA: R$ 8.737,74.
O contribuinte acata o lançamento. E solicita ser considerado a contribuição à
previdência no valor de R$ 828,41 e pensão alimentícia no valor de R$ 3.545,86
que consta do comprovante de rendimentos pagos e retenção de IRRF. Portanto
matéria não expressamente impugnada cabendo cobrança imediata.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL: R$ 50.473,88.
O contribuinte alega que se trata de pagamento de pensão alimentícia para duas
filhas homologado judicialmente e apresenta documentos, fls. 37/57. Neste
documento, petição judicial, fls. 39, o contribuinte declara “Uma vez não ter
decorrido o lapso temporal legal de 02 (dois) anos da data do casamento, torna-se
impossível a separação judicial consensual nesta oportunidade. Por este motivo,
enquanto não decorrido tal prazo, é da vontade do requerente ofertar alimentos
para as menores e também para a requerente”. Às fls. 57 sobreveio Sentença
Judicial nos seguintes termos “As partes são capazes, o objeto é licito e não há
proibição legal”. “Isto posto homologo por sentença o acordo de vontades”.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
6
Desta forma conforme o exposto acima considero improcedente a dedução
pleiteada restando mantida a glosa na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: R$ 4.967,64
O contribuinte apresenta documento, documento de identificação no serviço
publico, fls.16, que comprovam 01 (um) dependente. O contribuinte solicita a
exclusão de dois outros dependentes, filhos, com a finalidade de comprovar
pensão alimentícia judicial.
Considerando que em outro item analisado será indeferido o pedido de dedução
de pensão alimentícia para estes dois dependentes cabe cancelar integralmente a
glosa de dedução de dependentes. Desta forma será cancelada esta glosa na
notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO: R$ 5.184,58
O contribuinte apresenta documentos, declaração. fls. 31/33, emitido pelos CNPJ
36.049.104/000308 e 03.278.774/000177, que serão acatados por comprovarem
despesas com instrução com dependentes conforme declarado. Desta forma esta
glosa será cancelada na notificação de lançamento.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que
procedem parcialmente as alegações com relação às exigências abaixo
relacionada, cujos valores serão alterados na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: R$ 8.819,00
O contribuinte apresenta documento, declaração, fls. 21/22, emitido pelo CNPJ
27.578.434/000120, que serão acatados por comprovarem despesas com plano
de saúde de dependente no valor de R$ 4.552,04. A solicitação contida na
impugnação, relativo a despesas médicas no valor de R3.919,07, não será acatada
por não ter sido pleiteado na declaração original. Tendo o contribuinte pleiteado
o valor de R$ 7.519,00 será mantida a glosa no valor de R$ 2.966,96. O
documento, nota fiscal de serviços, fls. 23, emitida pelo CNPJ 31.754.732/000109,
no valor de R$ 620,00 será acatada por representar despesa médicas do
contribuinte. Tendo o contribuinte pleiteado o valor de R$ 1.020,00 será mantida
a glosa no valor de R$ 400,00. A dedução pleiteada no valor de R$ 280,00 para o
CPF xxx não será acatado por se tratar dedução com não dependente. Os
documentos, recibos, fls. 27, no valor de R$ 310,00, não serão acatados por sua
apresentação intempestiva. Desta forma será mantida a glosa total no valor de R$
3.646,96 na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDENCIÁRIA PRIVADA E FAPI: R$ 1.750,00
O contribuinte apresenta documento, informe de rendimentos financeiros, fls. 29,
emitido pelo CNPJ 42.283.770/000139, que será acatado por comprovarem
pagamento de contribuição à previdência privada no valor de R$ 1.050,00. Tendo
o contribuinte pleiteado o valor de R$ 1.750,00 será mantida a glosa no valor de
R$ 700,00.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
7
A revisão de lançamento foi considerada parcialmente procedente, resultando na
alteração da notificação de lançamento do Imposto Suplementar de R$ 21.981,53
para R$ 17.250,80 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).
O imposto suplementar deverá ser acrescido dos acréscimos legais.
Verifica-se que foi transferido para o processo no 15586.721140/201209 o valor
de R$ 4.676,15, fls. 89, conforme termo de transferência de crédito tributário.
O contribuinte cientificado, em 13.06.2014, do teor do Termo Circunstanciado,
assim como do Despacho Decisório exarados no processo supramencionado, manifestou sobre a
Decisão, fls. 103 a 107, alegando em síntese:
1. Alega que o Fisco não acatou a argumentação do contribuinte no que se refere a
Pensão Alimentícia.
2. Que o posicionamento adotado pelo Fisco se mostra diametralmente contrário à
Lei vigente e à jurisprudência dominante, consoante se passa a demonstrar.
3. Que os alimentos englobam as importâncias em dinheiro ou quotas in natura para
que uma pessoa possa se garantir de maneira sadia e completa, tratando-se de
instituto basilar do direito de família, onde, garante a subsistência, manutenção, a
criação, educação, saúde e recreação do beneficiado, podendo este ser cônjuge ou
parente.
4. O termo alimentos, em Direito, é uma referência explícita às prestações periódicas
devidas à determinada pessoa para prover sua subsistência, em dinheiro ou
espécie, em virtude de ato ilícito, da manifestação de vontade ou em decorrência
de regras de Direito de Família.
5. Que as importâncias pagas a título de pensão ou alimentos, por força de acordo ou
decisão judicial, podem ser deduzidas na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto de renda e este é exatamente o caso em tela, não
havendo qualquer dedução indevida de pensão alimentícia judicial, uma vez que a
própria lei tributária o autoriza a realizar esta dedução.
6. Requer que seja reconsideração às deduções a título de pagamento de alimentos,
de forma a considerar totalmente procedente a dedução pleiteada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 112 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART 24, DA LEI
5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE E
FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
8
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, para ser deduzido da base de cálculo tem
que haver a dissolução do vínculo conjugal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 123 e ss), pugnando pela dedutibilidade das importâncias pagas a título
de pensão ou alimentos, por força de acordo ou decisão judicial, e requerendo, ao final, a
reconsideração da manutenção da glosa de forma a considerar totalmente procedente a dedução
pleiteada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No que interessa para o exame do apelo recursal, a questão versa sobre a
possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física de pensão
alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de
Alimentos em que o alimentante, se propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos ao
cônjuge e filhas, correspondente ao valor de 40% do valor bruto recebido pelo requerente,
distribuídos
proporcionalmente
em
15%
para
cada
filha
e
de
10%
para
a
requerente/representante das menores, conforme sentença fls. 67.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo a decisão
recorrida se manifestado acertadamente sobre a controvérsia posta nos autos.
Pois bem!
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
9
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o
seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário (Súmula CARF no 98).
Em outras palavras, são dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os valores pagos
a título de pensão alimentícia, em cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, sendo que o pagamento de valores não fixados na sentença ou acordo, constitui
liberalidade e, portanto, não podem ser objeto de dedução.
Analisando a documentação acostada aos autos, tenho posicionamento coincidente
com o adotado pela decisão de piso, eis que a parcela foi paga por mera liberalidade/acordo entre
as partes, não sendo dedutível, portanto, na Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão
legal.
Conforme bem observado pela decisão recorrida, a legislação tributária não o
estende àquele que almeja redução da base de cálculo do imposto de renda, muito menos àquele
que o faz por mera liberalidade.
No caso dos autos, resta devidamente comprovado que não houve dissolução do
vínculo conjugal. Na própria petição de acordo judicial de alimentos, acostada aos autos, o
contribuinte declara “Uma vez não ter decorrido o lapso temporal legal de 02 (dois) anos da data
do casamento, torna-se impossível a separação judicial consensual nesta oportunidade. Por este
motivo, enquanto não decorrido tal prazo, é da vontade do requerente ofertar alimentos para as
menores e também para a requerente”.
Com isso, os pagamentos efetuados foram realizados por mera liberalidade do
Recorrente e não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão
legal. Inteligência do art. 4o, II, da Lei 9.250/1995 e do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/1999.
Ademais, é inaplicável ao caso o enunciado da Súmula CARF n.o 98, pois as regras
contidas no direito de família, regentes do tema, têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge ou
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000855/2010-31
10
companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável,
ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Dessa forma, sem razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Original